Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747712-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO FREITAS, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO, DILZA ANA DO NASCIMENTO SCARPA, ILZA ANA DO NASCIMENTO AMANCIO, ZILDA ANA DO NASCIMENTO DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança (R$ 2.338,81), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes. A decisão agravada considerou que não ficou demonstrado que o bem imóvel deixado pelo falecido aos executados/agravantes seja o único imóvel que possuem, o que afastaria a sua condição de bem de família. Os agravantes alegam, em síntese, que o único bem imóvel do de cujus, ainda que transmitido por herança aos executados/agravantes, não perde a condição de bem de família, pois continua sendo a residência da viúva e de um dos filhos do falecido e sua família, razão pela qual não pode ser penhorado. Requerem seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os atos executórios relativos ao imóvel e, no mérito, reconhecida a sua impenhorabilidade. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que consta do inventário extrajudicial apenas o imóvel em questão (Quadra 03, Conjunto G, Lote 35, Setor Residencial Leste, Planaltina-DF), no qual reside a viúva meeira, do lar, com 75 anos de idade (ID 54395474 e 72133300 do processo originário), o que o caracteriza como bem de família. Nesse sentido: “(...) 3. O fato do devedor haver falecido não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel. 3.1. A garantia do direito à moradia é estendida aos herdeiros. 4. Veja. "(...) 1. A finalidade da Lei no 8.009/90 não é apenas proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, de modo que o falecimento da proprietária não extingue essa proteção em relação aos herdeiros que permanecem residindo no imóvel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido". (07066393120178070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2017.) 5. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia da família do de cujus (filhas e netas), impõe-se a desconstituição da penhora, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90. (...)” (Acórdão 1213561, 07180327920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano decorrente dos atos expropriatórios que poderão ser praticados com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sobrestar os atos expropriatórios relativos ao imóvel em questão. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator